Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721526-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: RAPHAEL ANTONINO DE FREITAS RODRIGUES DECISÃO Em análise ao processo, verifico que o instrumento de procuração outorgado ao advogado que subscreve o recurso inominado, Dr. Emanuel Erenilson Silva Souza, OAB/DF no. 54.042, encontra-se com a validade expirada (ID 69199174). Assim, intimo o apelante BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB) para regularizar sua representação processual, no prazo de 48h, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator